Tribunal: STF
Processo: RE 1494393
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se, na origem, de acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL QUANTO ÀS PESSOAS JURÍDICAS E AS EXCLUIU DO PROCESSO COM BASE NO ART. 3º, § 3º, DA LEI FEDERAL N. 8.429/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI FEDERAL N. 14.230/2021 EM RAZÃO DA APLICABILIDADE DA LEI ANTICORRUPÇÃO (LEI FEDERAL N. 12.846/2013). DISCUSSÃO SOBRE A RETROATIVIDADE OU NÃO DA LEI FEDERAL N. 14.230/2021 AO CASO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. TESES JURÍDICAS FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DO TEMA 1199. RETROATIVIDADE DA NOVA LIA AOS PROCESSOS EM ANDAMENTO, AINDA QUE JÁ JULGADOS, MAS SEM TRÂNSITO EM JULGADO, QUANTO À MATÉRIA DISCUTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS DEMANDADAS NO POLO PASSIVO DA LIDE. EXCLUSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Irresignado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, inciso XXXVI e XL, e 37, § 4º, da Constituição Federal.



    Pleiteia a reforma do acórdão recorrido “a fim de que o pleito seja apreciado à luz da Lei de Improbidade Administrativa, na sua redação original e, por consequência, seja provido o Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público, mantendo-se as pessoas jurídicas envolvidas no polo ativo da demanda”.



    Ambos os recursos foram admitidos na origem.



    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator designado, Ministro Sérgio Kukina, por decisão transitada em julgado, julgou prejudicado o recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário, nos seguintes termos:



    “Conforme consta da Petição n. 00154174/2024, foi proferida sentença na subjacente ação civil pública por ato de improbidade administrativa (Processo n. 0900317-91.2017.8.24.0079/SC), assentando a improcedência dos pedidos veiculados na exordial. Consta do referido decisum, expressamente (fl. 570):



    [...] Por conseguinte, [fi]cou claro que os requeridos IRIO SERIGHELLI e CLAUDIO SPRICIGO não agiram por dolo ou má-fé. A despeito da suspeita inicial de um prévio conluio entre eles e as empresas Locomaq e Miranda&Miranda, essa circunstância não encontra suporte nos elementos coligidos. Com efeito, não foi produzida nenhuma prova a respeito do suposto ajuste entre os requeridos, indispensável para demonstração do dolo. A mera participação de empresas com vínculo subjetivo em processo licitatório, apesar de evidenciar possível irregularidade ou ilegalidade no certame, é insu[fi]ciente para caracterização de ato de improbidade administrativa, inclusive porque não há danos ao erário, tampouco benefícios à empresa adjudicada, a qual foi remunerada pelo produto/serviço prestado, sem indícios de superfaturamento. [...]



    Nesse contexto, ocorreu a perda superveniente de objeto do apelo especial, que buscava reincluir, no polo passivo da demanda, as pessoas jurídicas acima mencionadas. 



    ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o recurso especial.”



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pela “prejudicialidade do presente recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PLEITO RECURSAL PARA REINCLUSÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. – Parecer pela declaração de prejudicialidade do recurso extraordinário.”



    Decido.



    A orientação deste Supremo Tribunal Federal também é no sentido de que a sentença proferida no feito principal substitui a decisão interlocutória liminar que a precedeu, a qual, por isso, não mais pode produzir efeitos jurídicos. Desse modo, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se, assim, prejudicada. Nesse sentido, anote-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso extraordinário interposto de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, mantém decisão que concede tutela antecipada. É que a decisão recorrida extraordinariamente foi substituída pela sentença, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 762.313/MG-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. NOTÍCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. Recurso extraordinário interposto contra decisão interlocutória, portanto, de natureza precária. Não preenche, portanto, o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal, o qual prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, ‘mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância’. Precedentes. Ademais, a notícia de posterior prolação de sentença de mérito revelaria a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 559.806/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/3/14).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDE TUTELA ANTECIPADA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso extraordinário interposto de acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, mantém decisão que concede tutela antecipada. É que a decisão recorrida extraordinariamente foi substituída pela sentença, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 762.313/MG-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20/3/14).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO IMPROVIDO. I Proferida sentença no processo principal, perdeu o objeto o recurso extraordinário interposto de decisão interlocutória. II Agravo regimental improvido” (AI nº 811.826/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/3/11). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente